Tribunal: TJMT
Processo: 0007292-68.2019.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que homologou plano de partilha apresentado por alguns herdeiros em ação de inventário, sem a devida intimação de todos os interessados, com base no art. 652 do CPC.
II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se a ausência de intimação prévia de todos os herdeiros para se manifestarem sobre o esboço de partilha configura nulidade processual.
III. Razões de decidir: Nos termos do art. 652 do CPC, todos os herdeiros devem ser intimados sobre o plano de partilha, com prazo comum para manifestação, sob pena de nulidade da sentença homologatória. A ausência de intimação configura vício insanável, prejudicando o devido processo legal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).
IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e a intimação de todos os herdeiros.
Tese de julgamento: “É nula a sentença homologatória de plano de partilha apresentado unilateralmente por alguns herdeiros sem a intimação prévia de todos os interessados para manifestação nos termos do art. 652 do CPC.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007292-68.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMARA DOS SANTOS - CPF: 460.343.901-68 (APELANTE), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), JOSE MOREIRA DOS SANTOS (APELADO), ANA ELBANIRA RIBEIRO DA PAZ CAMARGO - CPF: 003.746.479-50 (ADVOGADO), ZILDA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 206.452.601-34 (APELADO), CELSO JOSE DOS SANTOS - CPF: 763.403.411-87 (APELADO), ESPOLIO DE CESAR DOS SANTOS registrado(a) civilmente como CESAR DOS SANTOS - CPF: 532.008.291-68 (APELADO), CLAUDIA COSTA BERNARDES SANTOS - CPF: 630.742.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA TAIS BERNARDES SANTOS - CPF: 050.298.861-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELE EMILI BERNARDES SANTOS - CPF: 060.184.431-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOSE MOREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 488.806.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025